Tribunal: TJDFT
Processo: 0751410-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TERENCE KLOCK DEUDEGANT contra Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de cumprimento de sentença movida em face de SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da devedora, bem como de seu passaporte, bloqueio de serviços de telefonia e cancelamento de cartões de crédito, como medida coercitiva para satisfação da dívida, nos seguintes termos: Indefiro os pedidos. Embora o artigo 139, IV, do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem inclusive nas ações, o julgador deve aplicar a judicial disposição legal, com aque tenham por objeto prestação pecuniária” devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. Ademais, as providências pleiteadas pelo autor não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Nesse contexto, a determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, de portar passaporte; bloqueio de serviços de telefonia e o cancelamento de cartões de crédito não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ire vir. Destaca-se, no particular, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃODO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDASDESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido.”(07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). Quanto o pedido de reconsideração, saliento que não é sucedâneo recursal. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para que a parte autora indique bens do devedor passíveis de constrição, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, §1o do Código de Processo Civil. O Agravante defende que, frustradas as medidas tradicionais de satisfação do crédito, pode o magistrado utilizar-se de meios executivos atípicos com o propósito de garantir o cumprimento da obrigação ou de ordem judicial. Fundamenta sua pretensão no art. 139, inciso IV do CPC/2015. Ressalta que a concessão da medida não caracteriza qualquer obstrução aos direitos da Agravada. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para determinar a aplicação das medidas coercitivas de pagamento, tais como: a) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da Agravada; b) apreensão do passaporte; c) cancelamento ou suspensão do cartão de crédito e d) bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, em consonância com o disposto no art. 139, inciso IV, do CPC/2015. Preparo ID n. 21926766 e 21926767. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, sob um primeiro e provisório exame, tenho que os efeitos da Decisão agravada merecem ser mantidos, uma vez que a medida requerida, pelo menos em princípio, mostra-se inadequada e desproporcional ao propósito da execução, que é o adimplemento da obrigação, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte Executada. A esse respeito, já decidiu esta egrégia Turma em diversas oportunidades, dentre as quais destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 2. "O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo. " 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão n.1162378, 07016389420188079000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. No entanto, a utilização dessas medidas excepcionais, dentre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaportes de devedores, deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. 3. É o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento a indicar, no caso em apreço, a eficácia da suspensão do direito de dirigir ou a suspensão de seu passaporte para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda. 4. A medidas excepcionais devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito e, principalmente, quando se observa que o devedor tem um estilo de vida inadequado para quem tem pendências financeiras, hipótese não verificada no caso em apreço. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1193288, 07063970420198070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no PJe: 19/08/2019.) Diante do exposto, por não vislumbrar a presença da plausibiIidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao examinar os autos do processo de origem, verifica-se que a Executada/Agravada foi citada por edital e encontra-se assistida pela Curadoria de Ausentes (Defensoria Pública). Nessas condições, encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública para, na condição de Curadora de Ausentes, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator